Tribunal: TJDFT
Processo: 0725569-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725569-53.2024.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: CONTATO COMERCIAL ATACADISTA EIRELI EPP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PESSOA JURÍDICA. ENCERRAMENTO. IRREGULAR. REDIRECIONAMENTO. SÓCIO ADMINISTRADOR. POSSIBILIDADE. 1. A dissolução irregular da pessoa jurídica constitui ilícito praticado com abuso do direito, uma vez que houve a descontinuidade da sociedade empresarial sem liquidação prévia (que pressupõe a quitação de todas as obrigações, inclusive débitos tributários) e extinção regular. 2. A alteração do endereço sem a devida publicidade e registros legais fundamenta a presunção de dissolução irregular da sociedade empresarial e legitima o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente nos termos da Súmula n. 435 do Superior Tribunal de Justiça e dos Temas Repetitivos n. 630 e 981 do Superior Tribunal de Justiça. 3. Agravo de instrumento provido. Esse acordão foi integrado por meio de subsequentes embargos de declaração, que restaram providos, com efeitos infringentes, para concluir que “A alteração do endereço sem a devida publicidade e registros legais não legitima o redirecionamento do cumprimento de sentença de honorários advocatícios sucumbenciais para o sócio-gerente da pessoa jurídica devedora” (ID 68798072). A parte recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos do Código de Processo Civil: a) artigo 489, §1o, inciso IV, alegando ausência de fundamentação; b) artigo 110, defendendo que ainda que não se trate de execução fiscal, é cabível, por analogia, o redirecionamento do cumprimento de sentença diante do encerramento das atividades e dilapidação dos ativos, com fundamento na sucessão processual. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir em relação ao alegado malferimento ao artigo 110 do CPC. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029